Tribunal: TJDFT
Processo: 0733557-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇA DE ADICIONAL NOTURNO. TEMA 1.169 STJ. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. INAPLICABILIDADE.
I – O título executivo judicial proferido na ação coletiva no 32.159/97 não é genérico, pois estabelece o benefício a ser pago e o período em que o pagamento é devido, razão pela qual a apuração do valor devido depende apenas de cálculos aritméticos. Em consequência, desnecessário o sobrestamento do processo até julgamento repetitivo do eg. STJ no Tema 1.169 cuja controvérsia não tem aplicação nos autos. Decisão reformada.
II – Agravo de instrumento provido.